Tribunal: TJSP
Processo: 1003155-80.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Empréstimo pessoal que foi contratado pela autora através do uso de senha e pessoal e biometria, e que foi depositado em sua conta corrente – Sentença de improcedência da pretensão e que deve ser mantida – Dano moral não caracterizado – Melindre insuscetível de dano moral – Recurso da autora

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Empréstimo pessoal que foi contratado pela autora através do uso de senha e pessoal e biometria, e que foi depositado em sua conta corrente – Sentença de improcedência da pretensão e que deve ser mantida – Dano moral não caracterizado – Melindre insuscetível de dano moral – Recurso da autora desprovido.